Tribunal: TJMT
Processo: 1013582-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013582-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), TEREZA FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 079.520.898-70 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MARIA MAGALHAES ROSA - CPF: 284.389.651-72 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCREVER/MANTER O NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO CDC - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Com efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem manter o nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TEREZA FERREIRA DE AGUIAR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito no 1019241-36.2020.8.11.0041, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial.

Em suas razões, alega a Agravante que as suas faturas de energia elétrica sempre vinham com valores aproximados de R$ 250,00 a R$ 300,00,e que o único mês que tinha motivos para a agravada cobrar um valor acima da média de consumo era o mês de dezembro de 2019, pois, a parte agravante recebeu visita da família na sua residência.

Aduz que no mês de fevereiro de 2020, fatura objeto da lide, ficou 15 (quinze) dias com sua residência fechada, sem consumo de energia elétrica, haja vista que mora sozinha, razão pela qual não procede a cobrança no valor de R$ 600,28 (seiscentos reais e vinte e oito centavos).

Informa que está desempregada e recebeu da agravada uma carta de aviso de cobrança, aduzindo que, caso não haja o pagamento da fatura do mês referência fevereiro de 2020 com vencimento em março de 2020, o serviço poderá ser suspenso.

Dessa forma, pede seja concedida a antecipação da tutela recursal, como lhe permite a lei, enquanto se discute o mérito da ação originária, para que seja determinada a suspensão da cobrança de energia elétrica referente a fatura do mês de fevereiro de 2020, no valor de R$ 600,28 (seiscentos reais e vinte e oito centavos), sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No mérito, pugna seja provido o recurso, confirmando a liminar recursal, para o fim de anular a decisão ora vergastada ou reformá-la.

A liminar recursal foi deferida para impedir a suspensão dos serviços de energia na residência da Recorrente (ou restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 05 horas), correspondente a fatura relativa ao período de fevereiro/2020, no valor de R$ 600,28, com vencimento em 08/03/2020, bem como para que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, ou caso já tenha sido efetivada, seja feita sua exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais)
(
ID 49274452).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 50289480).

Contraminuta da parte agravada (ID 57578987).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por TEREZA FERREIRA DE AGUIAR em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, informando que é titular da UC o 6/306066-2 e o consumo de sua residência sempre teve uma média em pecúnia de R$300,00 (trezentos reais).

Sustenta que a fatura referente a dezembro de 2019 chegou no valor de R$ 515,60 (quinhentos e quinze reais e sessenta centavos), todavia, em razão de ter recebido seus familiares para as festividades natalinas, consequentemente ter elevado o consumo de energia elétrica, efetuou o devido pagamento.

Ocorre que, nos meses subsequentes, as faturas continuaram a chegar a valores acima do seu real consumo, quais sejam: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) e R$ 600,28 (seiscentos e vinte e oito reais), completamente indevidas.

Assim, pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim de determinar que a requerida a) suspenda o efeito da cobrança da fatura de energia do mês de fevereiro de 2020; b) se abstenha de suspender o fornecimento de energia de sua residência; abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo que os elementos de convicção apresentados pela requerente, por ora, não sustentam o pleito antecipatório, indeferiu a tutela de urgência, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da cobrança de valores destoantes da realidade de consumo da agravante, referente a fatura do mês de fevereiro/2020 no importe de R$ 600,28, com vencimento em 08/03/2020, postulando pela suspensão da cobrança, a abstenção de proceder com a interrupção no fornecimento de energia elétrica à sua UC em relação a tal débito, bem ainda a abstenção de negativar o nome da autora.

Com efeito, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança.

Assim, levando em consideração que a Autora/Recorrida está discutindo o consumo de energia cobrado na fatura referente ao período de fevereiro/2020, bem ainda diante da alegação de que se trata de cobrança abusiva, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, a Agravante poderá ter suspenso o fornecimento de energia elétrica e inserido seu o nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que ainda está sendo questionado.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Na jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - TROCA DE MEDIDOR – DÉBITO APURADO UNILATERALEMTE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – DECISÃO REFORMADA – PRESENÇA DOS REQUISTOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. A suspeita da prática de violação e fraude no medidor de energia elétrica deve ser apurada com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, ou decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária prestadora do serviço. Se não observada a regra protetiva, há plausibilidade e urgência a justificar deferimento da tutela antecipada.” (TJ-MT, RAI no. 1003952-26.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” (TJ-MT, RAI no. 1005448-90.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, impedir a suspensão dos serviços de energia na residência da Recorrente (ou restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 05 horas), correspondente a fatura relativa ao período de fevereiro/2020, no valor de R$ 600,28, com vencimento em 08/03/2020, bem como para que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, ou caso já tenha sido efetivada, seja feita sua exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020